Tribunal: TJPA
Processo: 0018816-58.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018816-58.2008.8.14.0301

APELANTE: MARCELO ANTONIO TAVARES GOMES

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Apelação cível. Ação ordinária. Promoção em ressarcimento de preterição. Policial militar. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Sanção disciplinar. Inexistência de ilegalidade. Ausência de erro administrativo. Requisitos legais para promoções. Sucessivas alterações legislativas. Princípio
tempus regit actum
. Verificação de acordo com a norma vigente em cada período. Atendimento integral não comprovado. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção em ressarcimento de preterição, formulado por policial militar.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante possui direito à almejada promoção em ressarcimento de preterição, para a graduação de cabo da Polícia Militar, no período de 21/4/2005 a 21/4/2006.

3. Ao longo do tempo, as promoções dos praças da Polícia Militar do Pará (PM/PA) foram reguladas pelas Leis Estaduais 5.250/85 e 6.669/04, com as alterações introduzidas pelas Leis 7.200/04 e 7.106/08, sendo que tais diplomas foram revogados pela Lei Estadual nº. 8.230/2015, que atualmente rege a matéria. Essas normas estabelecem diversas condições para as promoções por antiguidade ou por merecimento, além do tempo de serviço em cada graduação. Em observância ao princípio
tempus regit actum
, o atendimento dessas condições deve ser verificado de acordo com a norma vigente em cada período.

4. No caso concreto, em novembro de 2004, o autor foi punido com 11 (onze) dias de prisão e com a classificação de comportamento insuficiente, em razão de falta disciplinar grave, apurada em processo administrativo disciplinar. Tais sanções disciplinares foram aplicadas pelo fato de que, no dia 13/11/2003, o apelante, juntamente com outros policiais, estava fardado e armado, executando serviço extra de segurança particular, para uma empresa de segurança privada.

5. Conforme indicado na própria inicial, à época da infração disciplinar e da aplicação das referidas sanções, o Regulamento Disciplinar da PM/PA (Decreto nº. 2.479/85), em seu art. 52, item 4, estabelecia que
“o comportamento policial militar das Praças deve ser classificado em: (...) 4. Insuficiente – quando no período de um (01) ano de efetivo serviço tenham sido punidas com até duas prisões”
. Assim, se o militar fosse punido com uma ou duas prisões disciplinares, no período de um ano, seu comportamento deveria ser classificado como insuficiente. Por consequência, o policial ficaria impedido de ser promovido, considerando que um dos requisitos para a promoção é estar classificado, no mínimo, no comportamento "Bom".

6. O apelante foi punido com prisão disciplinar e classificação de comportamento insuficiente em novembro de 2004, quando faltava menos de um ano para a próxima data de promoção (21/4/2005). Não houve, portanto, qualquer ilegalidade ou erro por parte da Administração, a qual aplicou corretamente o regramento vigente à época.

7. Sem a comprovação de efetivo erro administrativo e sem a demonstração individual de atendimento dos sucessivos requisitos legais de ascensão, resta inviável a promoção pretendida pelo demandante. Jurisprudência deste Tribunal.

8. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária, realizada no dia 21/10/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0018816-58.2008.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MARCELO ANTONIO TAVARES GOMES

APELADOS: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO ANTONIO TAVARES GOMES
(ID 15234431) contra
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido de promoção em ressarcimento de preterição, formulado pelo policial militar apelante.

Em suas razões recursais, o apelante assevera, em síntese: a) necessidade de reforma da sentença, em razão de interpretação equivocada do Juízo de primeiro grau; b) ocorrência de erro da administração ao não ressarcir o apelante em 1 (um) ano, tempo em que ficou atrasado em relação à sua turma de origem; c) absolvição pela conduta que ensejou sua punição em PAD; d) injusta classificação em comportamento insuficiente, o que impediu sua promoção para Cabo no ano de 2005; e) cumprimento de todos os requisitos necessários para ser promovido à graduação de Cabo em 21/4/2005; f) direito à promoção em ressarcimento de preterição, correspondente ao período de 21/4/2005 a 21/4/2006, quando foi promovido a Cabo, com atraso de 1 (um) ano; g) direito ao pagamento de valores retroativos, que correspondem à diferença entre os soldos de cabo e de soldado, no período de 21/4/2005 a 21/4/2006.

Ao final, pleiteou o provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada e o pedido formulado na inicial seja julgado procedente, determinando-se a almejada promoção em ressarcimento de preterição.

O Estado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15234435, alegando, em síntese: a) inexistência de direito automático à promoção, sem observância do fluxo de vagas; b) improcedência do pedido, em razão do não atendimento dos requisitos legais para a promoção pretendida; c) violação ao princípio da isonomia, caso a sentença seja reformada.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, nos termos da manifestação ID 15433026.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

O apelante ajuizou ação ordinária, buscando promoção em ressarcimento de preterição, a contar de 21/4/2005, para a graduação de cabo da Polícia Militar. Na inicial, alegou, em resumo, que foi preterido na carreira, em razão de suposto erro da administração, especificamente quanto à sua classificação em comportamento insuficiente, como punição por falta disciplinar.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Com efeito, conforme consubstanciado acima, não resta outra medida a este juízo que não seja a improcedência do pedido, ante a ausência de amparo legal quanto ao direito pleiteado à inicial.

Pelo exposto, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que não verificado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno a parte Autora/Sucumbente em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais”. (Grifo nosso).

A promoção em ressarcimento de preterição é um direito assegurado ao policial militar que, por erro da Administração Pública ou por outros motivos previstos em lei, não teve, no momento correto, sua ascensão a determinado posto.

O círculo de praças possui os seguintes níveis de hierarquia, em ordem crescente: soldado, cabo, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento e subtenente. Ao longo do tempo, as promoções dos praças da Polícia Militar do Pará (PM/PA) foram reguladas pelas Leis Estaduais 5.250/85 e 6.669/04, com as alterações introduzidas pelas Leis 7.200/04 e 7.106/08, sendo que tais diplomas foram revogados pela Lei Estadual nº. 8.230/2015, que atualmente rege a matéria.

Essas normas estabelecem diversas condições para as promoções por antiguidade ou por merecimento, além do tempo de serviço em cada graduação. Em observância ao princípio
tempus regit actum
, o atendimento dessas condições deve ser verificado de acordo com a norma vigente em cada período.

Para demonstrar essa evolução, cito inicialmente os arts. 4º; 5º; 7º, 8º; 13 e 18 da Lei Estadual nº. 5.250/85, que dispõe sobre as promoções de Praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências:

Art. 4º -
As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro
(QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes
critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) "Post-mortem".

§ 1º - Eventualmente, a praça poderá ser promovida por ato de bravura e "post-mortem";

§ 2º - As promoções por ato de bravura, independerão da existência de vagas, podendo, ainda, serem efetuada "post-mortem";

§ 3º - Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição;

§ 4º - As promoções provenientes de aprovação em concurso ou curso, são consideradas como pelo critério de merecimento. (Grifo nosso)

Art. 5º -
Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e "post-mortem", são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento "Bom";

5) Ter sido julgado APTO em inspeção de saúde;

6) Ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou a Subtenente;

8) Ter completado os seguintes tempos de serviço arregimentado:

a) 1º Sargento 01 (um) ano;

b) 2º Sargento 02 (dois) anos;

c) 3º Sargento 04 (quatro) anos.

Parágrafo Único - Será computado como serviço arregimentado, para fins de ingresso em Quadro de Acesso, o tempo passado em:

a) Unidade Operacionais (PM e BM);

b) Órgão de Apoio de Ensino e Material;

c) Funções técnicas de suas especialidades, pelos graduados de QPMP especialistas ou técnicos, em qualquer Organização Policial-Militar. (Grifo nosso).

Art. 7º - As promoções a Subtenentes, 1º Sargento e 2º Sargento, serão efetuadas nas datas de 21 de abril e 25 de setembro de cada ano, para vagas abertas e computadas até os dias 10 de janeiro e 15 de junho, respectivamente.

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e a Cabo ocorrerão ao término do respectivo curso ou concurso, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

§ 2º - As promoções por ato de bravura e "post-mortem" poderão ser efetivadas em observância às datas fixadas no caput deste artigo.

§ 3º - No caso de falecimento da praça, a promoção por ato de bravura exclui a promoção "Post-Mortem", que resultaria das conseqüências do ato de bravura. (Grifo nosso).

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei,
nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata, sem que haja sido aprovado em curso de formação ou concurso
. (Grifo nosso).

Art. 13 - Nos casos de aprovação em concurso e a graduação inicial seja de Cabo ou 3º Sargento, os Cabos, Soldados e Civis habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

Art. 18 -
Não será incluído em Quadro de Acesso, o graduado que:

1 - Deixe de satisfazer às condições básicas estabelecidas no artigo 5º desta Lei;

2 - For condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior.

* O item 2 deste art. 18 teve sua redação alterada pela Lei nº 7.106, de 12 de fevereiro de 2008, publicada no DOE Nº 31.107, de 14/02/2008.

* A redação anterior continha o seguinte teor:

“Art. 18. .................................................................

2 - Esteja "Sub-judice" ou preso preventivamente, em virtude de Inquérito Policial, militar ou civil, instaurado;”

3 - Venha atingir até a data da promoção, a idade limite para permanência no serviço ativo;

4 - Esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

5 - Tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença passado em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

6 - Esteja no exercício de cargo ou função estranha à polícia Militar, ressalvado o prescrito no § 5º do artigo 93 da Constituição Federal;

7 - Esteja em gozo de licença para tratamento de assuntos de interesse particular;

8 - Seja considerado desertor;

9 - Tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço Policial-Militar, e

10 - Seja considerado desaparecido ou extraviado.

11 - For preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

* Este item 11, foi acrescido ao art. 18 pela Lei nº 7.106, de 12 de fevereiro de

2008, publicada no DOE Nº 31.107, de 14/02/2008.

(Grifo nosso).

Posteriormente, a
Lei Estadual nº. 6.669/04
passou a dispor especificamente sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, tratando das condições para promoção em seus arts. 4º e 5º:

Art. 4º
São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo
, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior.

* O inciso V deste art. 4º teve sua redação alterada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008, publicada no DOE Nº 31.252, de 11/09/2008.

* A redação anterior continha o seguinte teor:

“Art. 4º. ....................................................................

V - não esteja sub-judice ou preso preventivamente em virtude de Inquérito Policial, militar ou civil, a que tenha sido indiciado;”

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado.

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

* Este inciso XII foi acrescido ao art. 4º pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008, publicada no DOE Nº 31.252, de 11/09/2008.

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a freqüentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas

corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente.
(Grifo nosso).

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso e Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior.

* O inciso VII deste art. 5º teve sua redação alterada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008, publicada no DOE Nº 31.252, de 11/09/2008.

* A redação anterior continha o seguinte teor:

“Art. 5º. ....................................................................

VII - não estar sub-judice ou preso preventivamente em virtude de inquérito policial, militar ou civil, a que tenha sido indiciado;”

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado.

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

* Este inciso XIV foi acrescido ao art. 5º pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008, publicada no DOE Nº 31.252, de 11/09/2008.

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento.
(Grifo nosso).

Por fim, a Lei Estadual nº. 8.230/2015 revogou as normas acima citadas, dispondo integralmente sobre a promoção de praças da PM/PA e introduzindo inovações sobre a matéria, como a possibilidade de promoção por tempo de serviço e a extinção do processo seletivo interno para os Cursos de Formação de Cabos (CFC) e de Formação de Sargentos (CFS). Além disso, a referida lei estabeleceu condições para a promoção regular, bem como as situações excepcionais de promoção em ressarcimento de preterição. Tais assertivas podem ser confirmadas pela leitura dos arts. 6º, 7º, 10, 13, 32 e 34 do diploma vigente:

Art. 6º As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I - antiguidade;

II - merecimento;

III - bravura;

IV - tempo de serviço;

V - “post mortem”.

§ 1° As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas duas vezes por ano, nos dias 21 de abril e 25 de setembro, para as vagas computadas e publicadas oficialmente conforme cronograma previsto no regulamento desta Lei. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021).

§ 2º As promoções pelos demais critérios poderão ser realizadas a qualquer tempo, conforme previsto nesta Lei.

§ 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32.
(Grifo nosso).

Art. 7º A promoção pelo critério de antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um graduado sobre os demais de igual graduação,
dentro do número de vagas estabelecidas
para cada qualificação particular policial-militar.

Parágrafo único. A antiguidade na graduação é contada a partir da data de promoção, ressalvados os casos de tempo não computável de acordo com o Estatuto da Polícia Militar.

Art. 10. A Promoção por tempo de serviço é aquela em que o Praça é promovido à graduação imediata “a pedido” ou “ex officio”, sendo efetivada após o preenchimento das seguintes condições:

I - a pedido, para praças do sexo masculino, que ingressarem até 31 de dezembro de 2021: (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

a) ter, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço e, pelo menos, 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, somados aos acréscimos previstos no art. 24-G do Decreto-Lei n° 667, de 2 de julho de 1969; (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

b) ter cumprido, no mínimo, a metade dos interstícios previstos para cada graduação, obedecido os limites previstos no art. 3º desta Lei;

c) após cumprir as exigências previstas nas alíneas “a” e “b” deste inciso, requerer sua promoção à Comissão de Promoção de Praças;

II - a pedido, para praças do sexo feminino, que ingressarem até 31 de dezembro de 2021: (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

a) ter, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos de serviço, observada a regra prevista no inciso I e parágrafo único do art. 24-G do Decreto-Lei n° 667, de 1969; (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

b) ter cumprido os interstícios previstos para cada graduação, obedecido os limites

previstos no art. 3º desta Lei;

c) após cumprir as exigências previstas nas alíneas “a” e “b” deste inciso, requerer sua promoção à Comissão de Promoção de Praças;

II- A - a pedido, para praças dos sexos masculino e feminino, que ingressarem a partir de 1° de janeiro de 2022: (inciso acrescido pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

a) ter, no mínimo, 35 (trinta e cinco) anos de serviço e, pelo menos, 30 (trinta) anos de efetivo serviço; (alínea acrescida pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

b) ter cumprido os interstícios previstos nesta Lei; e (alínea acrescida pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

c) após cumprir as exigências das alíneas “a” e “b” deste inciso, requerer sua promoção à Comissão de Promoção de Praças; (alínea acrescida pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

III - ex officio, automaticamente, para o praça PM, masculino ou feminino, que completar 35 (trinta e cinco) anos de efetivo serviço. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 1° Os únicos requisitos para a promoção por tempo de serviço são os previstos neste artigo.

§ 2° Os requerimentos de que tratam os incisos I, II e II-A do caput deste artigo deverão ser protocolados na Comissão de Promoção de Praças no prazo de até sessenta dias antes das datas de promoção previstas nesta Lei. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 3° Os praças promovidos com base no inciso III do caput deste artigo passarão ex officio para a reserva remunerada, retroativa à data do ato de promoção. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 4° Os praças promovidos com base no que dispõe este artigo deverão ser agregados no ato de suas respectivas promoções até a publicação do ato de transferência para a reserva remunerada, devendo o Departamento-Geral de Pessoal, de imediato, providenciar, necessariamente nesta ordem, os processos de desaquartelamento e reserva. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de

16 de dezembro de 2021)

§ 5° As promoções previstas nos incisos I, II e II-A do caput deste artigo serão processadas pela Comissão de Promoção de Praças imediatamente após a análise e deferimento do requerimento. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 6° A promoção prevista no inciso III do caput deste artigo independe de requerimento, devendo ser processada ex officio pela Comissão de Promoção de Praças na data em que o policial militar completar o tempo máximo de permanência no serviço ativo, conforme o caso. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 7° Para fins do disposto nos §§ 5° e 6° deste artigo, os Comandantes, Chefes e Diretores dos órgãos da Polícia Militar deverão fiscalizar e controlar o tempo de efetivo serviço de cada policial militar e informar, com a devida antecedência, ao Departamento-Geral de Pessoal da Corporação, para o pronto assessoramento à Comissão de Promoção de Praças. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 8º As Praças promovidas com base no que dispõe este artigo, quando transferidas para a inatividade, farão jus aos proventos integrais do posto ao qual foi promovida, mantidos os vencimentos e vantagens que percebiam no serviço ativo, sem prejuízo aos acréscimos legais da inatividade, ficando vedado o cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.388/16). (Grifo nosso).

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) 5 (cinco) anos na graduação de 3° Sargento, para promoção à graduação de 2° Sargento; (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

d) 5 (cinco) anos na graduação de 2° Sargento, para promoção à graduação de 1° Sargento, exceto para o 2° Sargento que na data de publicação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação; ou (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

e) 5 (cinco) anos na graduação de 1° Sargento, para promoção à graduação de Subtenente; (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

§ 1º Para aprovação no Teste de Aptidão Física o candidato à promoção deverá atingir, no mínimo, o conceito “regular”, conforme dispuserem normas específicas editadas pelo Comandante Geral da Corporação.

§ 2º As condições de interstícios estabelecidas nesta Lei poderão ser reduzidas até a metade por ato do Governador do Estado, mediante proposta motivada do Comandante Geral da Corporação.

§ 3º O curso de adaptação à graduação de 3º Sargento e o curso de aperfeiçoamento de Sargento terão sua duração, grades curriculares e critérios de seleção definidas por ato do Comandante Geral da Corporação.

§ 4º A incapacidade física temporária verificada na Inspeção de Saúde não impede o ingresso em Quadro de Acesso nem a consequente promoção à graduação superior.

§ 5º No caso de incapacidade física definitiva ou de incapacidade temporária por prazo superior a dois anos, o Praça será reformado, conforme dispuser o Estatuto dos Policiais Militares da PMPA.

§ 5°-A Caso o militar esteja afastado por motivo de licença para tratamento de saúde própria (LTSP) e for convocado para a inspeção de saúde, deverá comparecer à junta de saúde, mesmo que tenha sido julgado incapaz temporariamente, salvo dificuldade insuperável devidamente justificada ao Presidente da Junta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a inspeção de saúde. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 6° A prestação das informações referentes ao disposto no inciso I do caput deste artigo é de atribuição do Departamento-Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021).
(Grifo nosso).

(...)

Art. 32.
O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina ou em processo administrativo que tenha como objeto o licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade; (inciso alterado pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

Parágrafo único.
A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento
, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga. (Grifo nosso).

§ 1° A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga. (parágrafo acrescido pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

§ 2° No caso de promoção em ressarcimento de preterição, será exigido o Teste de Aptidão Física e a inspeção de saúde para sua efetivação, contemporâneos ao reconhecimento da preterição. (parágrafo acrescido pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

Art. 34. Fica extinto o Processo Seletivo Interno para os Cursos de Formação de Cabos (CFC) e de Formação de Sargentos PM (CFS).

Conforme se observa pelas transcrições acima, as promoções de praças sempre estiveram sujeitas a diversas condições, exigíveis de acordo com a legislação vigente em cada período.

A quantidade de requisitos legais para as promoções em comento demanda análises e avaliações individualizadas e pormenorizadas sobre o histórico funcional de cada militar, sobretudo quando se investiga a alegação de preterição.

No caso concreto, em novembro de 2004, o autor foi punido com 11 (onze) dias de prisão e com a classificação de comportamento insuficiente, em razão de falta disciplinar grave, apurada no PAD nº. 048/04-CorCPM, conforme consta no ID 15234399.

Tais sanções disciplinares foram aplicadas pelo fato de que, no dia 13/11/2003, o apelante, juntamente com outros policiais, estava fardado e armado, executando serviço extra de segurança particular, para uma empresa de segurança privada (Vide ID 15234399).

Conforme indicado na própria inicial, à época da infração disciplinar e da aplicação das referidas sanções, o Regulamento Disciplinar da PM/PA (Decreto nº. 2.479/85), em seu art. 52, item 4, estabelecia que
“o comportamento policial militar das Praças deve ser classificado em: (...) 4.
Insuficiente
– quando no período de um (01) ano de efetivo serviço tenham sido punidas com
até
duas prisões”
. (Grifo nosso).

Assim, se o militar fosse punido com uma ou duas prisões disciplinares, no período de um ano, seu comportamento deveria ser classificado como insuficiente. Por consequência, o policial ficaria impedido de ser promovido, considerando que um dos requisitos para a promoção é estar classificado, no mínimo, no comportamento "Bom"
.

O
apelante foi punido com prisão disciplinar e classificação de comportamento insuficiente em novembro de 2004, quando faltava menos de um ano para a próxima data de promoção (21/4/2005).

Não houve, portanto, qualquer ilegalidade ou erro por parte da Administração, a qual aplicou corretamente o regramento vigente à época.

Destaca-se que, em 21/4/2006, o apelante foi promovido a cabo, por antiguidade, e, em 21/4/2016, foi promovido a 3º sargento, também pelo critério de antiguidade, conforme consta no ID 15234415, p. 26.

Ressalta-se que não houve absolvição do apelante no âmbito administrativo, mas sim em ação penal, na qual foi veiculada a imputação do crime previsto no art. 308 do Código Penal Militar (corrupção passiva). O autor foi absolvido na esfera criminal por insuficiência de provas (ID 15234410, p. 9) e não por inexistência do fato ou por negativa de autoria. Por conseguinte, a punição disciplinar aplicada ao recorrente não sofreu qualquer interferência ou modificação, permanecendo integralmente válida.

Se o apelante não comprovou a ocorrência de erro administrativo, tampouco o atendimento de todos os requisitos legais pertinentes, não há que se falar em promoção por ressarcimento de preterição. Nesse sentido, cito a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO IMEDIATA DE MILITARES POR ANTIGUIDADE QUANDO COMPLETADO O INTERSTÍCIO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS REQUISITOS DA LEI Nº 5.249/1985. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas.

2 - Para promoção de militar por antiguidade, além dos requisitos previstos na Lei nº 5.249/85, deve ser observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso à patente em questão. Jurisprudência do TJPA.

3 – Não merece prosperar a alegação de preterição dos apelantes em razão de não ter sido efetivada a promoção tão logo quando completado o interstício legal na graduação, haja vista que a promoção requer uma série de requisitos além do interstício, dependendo também da disponibilidade de vagas.

4 – Recurso de apelação conhecido e improvido. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011419-69.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)”. (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA 08071992120218140040, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2022)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO (3601620, 3601620, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-24, publicado em 2020-09-10)”

Com efeito,
sem a comprovação de efetivo erro administrativo e sem a demonstração individual de atendimento dos sucessivos requisitos legais de ascensão, resta inviável a promoção pretendida pelo demandante. Logo, a
pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, em conformidade com os termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Observando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Destaca-se que tal obrigação fica sob a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que o demandante é beneficiário da gratuidade judiciária.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/10/2024